Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800422-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIS NAZARENO HIPOLITO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. ART. 126 DA LEP E RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO AMPLA. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. A aprovação do paciente/apenado, ainda que parcial, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 391/2021 do CNJ, que se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção social. Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, para que o apenado tenha remição da sua pena no tocante às aprovações comprovadas.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA, porém CONCEDIDA DE OFÍCIO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, porém,
DE OFÍCIO, CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de LUIS NAZARENO HIPÓLITO DE SOUSA, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 2000130-18.2021.8.14.0401.

Consta da
impetração que o paciente se encontra preso desde o dia 23.10.2020
, atualmente recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba I,
cumprindo sua pena de 17 anos de reclusão em regime fechado
. Em busca de sua qualificação e melhora pessoal,
o paciente foi submetido ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), no fim do ano de 2020, obtendo aprovação parcial
, com pontuação maior que 450 pontos em 03 áreas de conhecimento.

Relata o impetrante que, por conta de tal aprovação parcial, e com base no art. 126 da LEP e art. 3º, parágrafo único, da Recomendação nº 391/2021 do CNJ,
o paciente pediu à autoridade coatora a remição de sua pena
, correspondente às matérias que obteve aprovação, o que totaliza 60 (sessenta) dias. Em 29.06.2023,
o Ministério Público deu parecer favorável à remição parcial
. Porém,
em decisão proferida no dia 25.08.2023, o juiz
a quo
indeferiu o pedido
, aduzindo que somente poderia ser concedida a remição se o apenado tivesse concluído o ensino médio ou fundamental e obtido aprovação no ENEM.

Alega o impetrante que
a referida decisão encontra-se eivada de ilegalidade
, pois, de acordo com a supracitada Recomendação do CNJ, a aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, bem como no ENEM, é suficiente para garantir ao apenado a remição de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino. Tendo o ensino médio carga horária de 2.400 horas, à aprovação total no ENEM é atribuída a carga horária de 1.200 horas, ou 100 dias de remição. Como o paciente obteve aprovação parcial, em 03 áreas de conhecimento, argumenta que ele tem direito à remição de 60 (sessenta) dias de sua pena.

Afirma que, atualmente, o sistema penitenciário paraense ainda não consegue oferecer vagas de estudo a todos os presos que querem estudar. Dessa forma, o interno que busca, por seu próprio esforço, sua aprimoração educacional, deve ser valorizado e ter garantida a remição de pena prevista em lei.

Pugna, assim, pela
concessão
da ordem,
para que seja declarada a remição de 60 (sessenta) dias de pena do paciente
.

Sem pedido liminar.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 17 anos de pena privativa de liberdade em razão e condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Apenado em regime fechado.

Requereu remição de pena em função de aprovação no ENEM.

A recomendação nº 391/2021 do CNJ prevê possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não basta, portanto, a mera aprovação no ENEM.

Considerando que o apenado não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391, visto que, não concluiu ensino médio por meio aprovação no ENEM o pedido foi indeferido. Segue em anexo cópia integral dessa decisão.

Posteriormente juntou aos autos recurso de agravo regimental, que foi determinado o desentranhamento dos autos após este Juízo reconhecer a incompetência para processar aludido recurso. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira opina pelo
não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, tratando-se de pedido de remição de pena, o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é o Agravo de Execução, uma vez que a condenação, inclusive, já transitou em julgado
, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
,

verifica-se que se está à frente de hipótese de teratologia, de maneira que a concessão da ordem, de ofício, é medida que se impõe, excepcionalmente.

No caso em tela, o impetrante juntou o resultado das provas do paciente relativas ao ENEM 2020, donde se vê que ele obteve aprovação parcial, tendo obtido nota maior que 450 em três áreas de conhecimento (ID nº 17646552 – fl. 15), tendo, por isso, o
dominus litis
se mostrado favorável ao pleito de remição (ID nº 17646553 – fl. 16).

Não obstante, seu pedido foi indeferido através da decisão objurgada,
in litteris
:

“O apenado por meio de sua advogada, requereu REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO, sob alegação de que foi aprovado no ENEM em 2020.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento.

A recomendação nº 391/2021 do CNJ prevê possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não basta, portanto, a mera aprovação no ENEM.

Nesse sentido, prevê o artigo 3º, parágrafo único da Recomendação:

‘Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso,
obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.’

Assim, considerando que o apenado não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391, visto que, não concluiu ensino médio por meio aprovação no ENEM, INDEFIRO o pleito. (...)”

Ora, em que pese o magistrado
a quo
asseverar que o apenado não concluiu o ensino médio, vê-se que o dispositivo da mencionada resolução transcrita pelo próprio juiz, afirma expressamente que
caberá a remição da pena com a

aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
.

Ademais, os Tribunais Superiores têm entendimento de que, quando o acréscimo intelectual ocorre por esforço próprio durante o regime fechado ou semiaberto, admite-se a avaliação e o reconhecimento da atividade ressocializadora por aprovação em exame nacional que comprova a aquisição das habilidades da grade curricular.

A recente e pacificada jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, converge no sentido de que, mesmo a aprovação parcial, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ABATIMENTO DA PENA EM DUPLICIDADE OU POR ESTUDO REALIZADO ANTES DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada aplicou o direito aos fatos trazidos na impetração, sem extrapolar a tutela jurisdicional pedida. 2. Segundo previsão legal, o condenado do regime fechado ou semiaberto poderá remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena. A contagem do benefício será feita à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de aprendizado. 3.
A Resolução nº 391 de 10/5/2021, do CNJ dispõe que, em caso de a pessoa privada de liberdade realizar estudos por conta própria, logrando, com isso, obter aprovação no nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5°, da LEP. 4. Nesse contexto, entende-se cabível a remição ao sentenciado por aprovação parcial do Enem
. Todavia, é preciso averiguar se o estudo ocorreu antes do início da execução penal, sob pena de se desvirtuar o art. 126 da LEP e a Resolução nº 391 de 10/5/2021, do CNJ. 5. Além disso, o aprendizado do ensino médio ocorre uma vez e deverá ensejar uma única redução de até 133 dias da pena. Superada e premiada a instrução do nível de escolaridade, o preso deverá dedicar-se a novas habilidades, pois idêntico fato gerador não pode ocasionar sucessivas e cumuladas remições, a cada vez que repetir provas de exames nacionais. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 827.828/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO TOTAL NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO). INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PRECEDENTES. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PRETÉRITA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de o Reeducando ter direito à remição da pena, pelo estudo, em decorrência da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 602.425/SC (Julgado em 10/03/2021, Rel. p/ acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA), adotou o entendimento de que a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, ao dispor sobre as atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo, deve ser interpretada de forma a incentivar os apenados ao estudo e à readaptação ao convívio social. 3. No caso, o Agravante foi aprovado em 5 (cinco) áreas de conhecimento do ENEM, razão pela qual, conforme a jurisprudência dominante nesta Corte Superior, tem direito à remição de 100 (cem) dias de pena, acrescida de 1/3 (um terço) pela conclusão do ensino médio, nos termos do art. 126, § 5.º, da LEP, totalizando 133 (cento e trinta e três) dias de pena. 4. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 759.569/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UN NIME. 1. A agravante faz jus à concessão da remição em razão de nova aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, considerando a interpretação
in bonam partem
do artigo 126 da LEP e do inciso IV, do artigo 1º da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 2. Agravo conhecido e provido, à unanimidade.”
(TJPA - 2020.02206845-64, 214.854, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, TJPA, Julgado em 05.10.2020, DJE de 07.10.2020)

Para melhor entendimento, peço vênia para transcrever parte do julgado desta e. Corte de Relatoria do Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Acórdão n. 214.854,
in verbis
:

“(...) Cumpre ressaltar que o objetivo, tanto da Lei de Execuções Penais, quanto da Recomendação editada pelo CNJ, é a valorização do estudo e da educação, primando pela ressocialização dos reeducandos. Dessa forma, em que pese a agravante já ter, no ano de 2016, obtido a conclusão do Ensino Médio, através do ENEM, vale lembrar, ainda, que tal exame também viabiliza o ingresso dos aprovados nas universidades públicas ou particulares do país, não servindo apenas para certificar a conclusão do nível de ensino. Em verdade, merece ser incentivada a iniciativa da agravante em permanecer estudando durante o cumprimento da pena, por conta própria, submetendo-se novamente ao ENEM e sendo aprovada, inclusive com inscrição no SISU, mesmo após a conclusão do ensino médio, assegurando-lhe a concessão do benefício da remição pelas horas destinadas ao estudo, considerando a interpretação analógica in bonam partem, do artigo 126 da LEP e do artigo 1º, IV, da referida Recomendação (...)”.

Portanto, no caso dos autos,
não havendo impedimento legal e estando provada a aprovação do apenado, devem ser computadas as horas estudadas para fins de remição do tempo de execução
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus, porém, CONCEDO A ORDEM, DE OFÍCIO,
determinando ao Juízo da Execução que contabilize os dias devidos a título de remição da pena em favor do paciente/apenado, aplicando-se os critérios previstos na Resolução n. 391, do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/02/2024